Tribunal: STF
Processo: Súmula 283
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 283

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cabimento do recurso extraordinário e necessidade de impugnar todos os fundamentos da decisão recorridaO acórdão recorrido negou provimento à apelação da recorrente, uma vez que as alegações apresentadas no recurso não constavam da inicial, o que caracteriza inovação recursal. Dessa forma, há fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que inviabiliza a interposição de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência daSúmula 283.[ARE 1168349, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 26-10-2018,DJE233 de 05-11-2018.](...) Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em vários fundamentos, impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira necessariamente abrangente, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a consequência processual da inadmissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 283), eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.[RE 853.412 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 3-3-2015,DJE57 de 24-3-2015.](...) 2. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos nodais do acórdão recorrido enseja o não-conhecimento do recurso extraordinário, incidindo, o enunciado daSúmula 283do STF,verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que à luz daSúmula 283, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. 4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa àConstituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.[AI 846.446 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T , j. 13-9-2011,DJE185 de 27-9-2011.]"}]